Tribunal: STF
Processo: RE 1304064
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO. INVESTIDURA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DECURSO DO PRAZO DE TRINTA ANOS, DESTES, VINTE, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR, SEM QUE TENHA ENCONTRATADO QUALQUER ÓBICE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. CONFIGURADOS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1- Embora a impetrante tenha aduzido na petição inicial que somente completaria 30 (trinta) anos de contribuição em 20.06.2015, analisando as balizas cronológicas, infere-se que, na data que deu entrada no seu processo de aposentadoria, já possuía 30 (trinta) anos de contribuição. Trata-se, na verdade, de mero erro da soma do tempo de serviço por parte da impetrante, quando manejou a presente ação, o que foi corrigido pela mesma, na oportunidade em que se manifestou acerca da aludida preliminar. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. 
    2- Depreende-se do Mapa do Tempo de Serviço que a impetrante encontra-se exercendo as funções de professora há mais de 20 (vinte) anos sem que tenha encontrado qualquer óbice por parte da Administração Pública, tendo ascendido e níveis dentro da carreira. 
    3- A impetrante contribuiu para a Previdência Estadual por 30 (trinta) anos, destes, 20 (vinte) anos como Professora e, somente agora, quando chega o momento da aposentadoria, a Administração Pública vem se opor à situação funcional da servidora que perdura por duas décadas anos com consentimento tácito da Administração Pública, já que, não consta nos autos qualquer tipo de óbice por parte do Estado Do Piauí durante todo e tempo. 
    4- A Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal estabelece no art. 54: "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé." 
    5- Com efeito, os princípios da segurança jurídica e boa fé conectam -se, possuindo relevância na consolidação das relações jurídicas. Nenhuma medida foi tomada pela Administração Pública, tendo a impetrante contribuindo para a previdência estadual, acreditando que teria direito a sua aposentadoria no cargo de Professora. 
    6- Concessão da segurança.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
    Irresignado, o Estado do Piauí interpôs recurso extraordinário no qual alega contrariedade aos artigos 5º, inciso XXXV; 37, inciso II, parágrafo 2º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Simultaneamente, também interpôs recurso especial.
    Os mencionados recursos extraordinário e especial manejados foram admitidos pelo Tribunal de origem. 
    A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do relator que deu provimento ao recurso especial em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBICES PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PUBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 43/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO.”
    Essa decisão transitou em julgado em 10 de dezembro de 2020 (fl. 535 e-STJ). 
    Decido.
    Consoante se verifica, a Segunda Turma do STJ manteve a decisão monocrática do Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, assentar o “entendimento de que o art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não socorre situações flagrantemente inconstitucionais, como a transposição de cargo público, sendo irrelevante a presença ou não de boa-fé”, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente